Tribunal: TJBA
Processo: 0002373-70.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002373-70.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA DE JESUS SANTOS Advogado(s): ROBERIO ARAUJO MOTA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s):ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIFERENÇAS SALARIAIS. RATEIO DO FUNDEB. FGTS. ANOTAÇÃO EM CTPS. REGIME ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ÀS VERBAS PLEITEADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança contra o Município de Serrinha, objetivando o recebimento de diferenças salariais referentes ao período de 2005 a 2010, rateio do FUNDEB do ano de 2009, valores de FGTS de 1996 a 2010 e anotação na CTPS. A autora também alegou nulidade processual por ausência de citação válida após remessa dos autos da Justiça do Trabalho à Justiça Comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de citação válida do Município na Justiça Comum após declínio de competência; (ii) definir se a servidora faz jus às verbas pleiteadas — diferenças salariais, rateio do FUNDEB, FGTS e anotação em CTPS — à luz do regime jurídico aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remessa dos autos à Justiça Comum, após reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, observa o devido processo legal, tendo a autora manifestado ciência e concordância com o trâmite, inclusive apresentando alegações finais, o que afasta a nulidade por ausência de citação válida. 4. A análise dos contracheques e fichas financeiras revela ausência de disparidade salarial entre servidores com igual carga horária, sendo ônus da autora demonstrar eventual irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. O rateio de verbas do FUNDEB não constitui direito subjetivo do servidor sem a edição de lei municipal específica, conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, com respaldo nas decisões do STJ e STF sobre o tema. 6. A autora é servidora estatutária, admitida por concurso público, o que exclui o direito ao FGTS, por ausência de vínculo celetista. 7. A anotação na CTPS não é cabível quando a relação jurídica possui natureza estatutária, inexistindo obrigação legal para o registro do vínculo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação específica após a remessa dos autos da Justiça do Trabalho à Justiça Comum não gera nulidade quando comprovada a ciência e participação da parte no trâmite processual subsequente. 2. A comprovação de diferenças salariais entre servidores exige prova robusta da disparidade remuneratória, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. O rateio de recursos do FUNDEB depende de previsão legal municipal específica, não sendo direito subjetivo do servidor público. 4. Servidores admitidos sob o regime estatutário não fazem jus ao FGTS. 5. A anotação de vínculo empregatício na CTPS não se aplica a relações jurídicas regidas pelo regime estatutário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 373, I, e 931; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.778.148/PB; STF, ADPF 528/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04